Tribunal: TJES
Processo: 5001276-46.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001276-46.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001276-46.2019.8.08.0024

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., irresignado com a sentença id 1558005 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão por si deduzida nos autos dos “embargos à execução fiscal” opostos em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelado.

Pelas razões recursais id 1558010, alega o Apelante, em síntese, (a) a ilegalidade do procedimento adotado pelo Procon Municipal, não cabendo a “
um órgão administrativo de proteção à defesa do consumidor – ignorar a competência exclusiva do judiciário para avaliar o quanto ajustado entre as partes no contrato de financiamento, e determinar, de forma totalmente irrazoável, a multa imposta”
, (b) a exorbitância da multa fixada, que
“
decorreu da suposta cobrança abusiva da tarifa de cadastro (R$ 495,00), seguro (R$ 619,29) e despesas de emitente (R$ 269,38), totalizando o valor de R$ 1.383,67 (hum mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos) de modo que o valor da multa não poderia ultrapassar o valor da obrigação principal
” e (c) a ausência de fundamentação na incidência de circunstância agravante.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id 1558015) por meio das quais pugna, preliminarmente, pela inadmissibilidade recursal, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Aduz o Apelado, em sede de contrarrazões recursais, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Nesta senda, sobreleva ressaltar que, para que o Tribunal ao qual é dirigido o recurso possa entender e dirimir a controvérsia, cabe ao recorrente não só expor as razões pelas quais pretende seja o julgado modificado ou anulado, mas, também, apresentá-las de modo não deficiente; caso contrário, a inadmissibilidade do recurso será patente.

No tocante aos recursos, vige o princípio da dialeticidade, segundo o qual “
o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão”,
assim como “
os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão”
. Esta é a lição do doutrinador Nelson Nery Júnior, na obra “Teoria Geral dos Recursos”, Revista dos Tribunais, 2004, p. 176.

In casu
, todavia, não se infere qualquer violação ao princípio em questão, prestando-se as razões recursais à impugnação da sentença objurgada.

Assim, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO
– INOVAÇÃO RECURSAL

Sustenta, ainda, o Apelado, a inadmissibilidade recursal por supressão de instância decorrente de inovação recursal praticada pelo Apelante, por não constar da petição inicial dos embargos à execução fiscal a tese jurídica quanto à “
suposta incompetência do Procon Municipal para aplicar a penalidade que deu origem à CDA exequenda, bem como suposto equívoco cometido pelo referido órgão consumerista na aplicação da causa agravante
'
dano coletivo
'
”.

Penso não merecer acolhida a preliminar.

Afinal, da análise da petição inicial dos embargos à execução fiscal, verifica-se a expressa impugnação da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, tendo sido consignado pelo Apelante ser “
manifesta a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na autuação praticada pelo PROCON, não só em razão da discrepância entre o conteúdo da norma aplicada e a conduta imputada ao executado, como também em decorrência do valor da multa executada
”.

Denota-se, pois, que a pretensão deduzida pelo Apelante impugna, expressamente, a conduta do Procon Municipal quanto à aplicação da multa administrativa em questão, tanto no que concerne à sua incidência (da multa administrativa), quanto no que tange ao respectivo
quantum
, sendo certo que a insurgência quanto à incidência de circunstância agravante refere-se justamente ao valor da multa arbitrada.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., irresignado com a sentença id 1558005, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão por si deduzida nos autos dos “embargos à execução fiscal” opostos em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelado.

Pelas razões recursais id 1558010, alega o Apelante (a) a ilegalidade do procedimento adotado pelo Procon Municipal, não cabendo a “
um órgão administrativo de proteção à defesa do consumidor – ignorar a competência exclusiva do judiciário para avaliar o quanto ajustado entre as partes no contrato de financiamento, e determinar, de forma totalmente irrazoável, a multa imposta”
, (b) a exorbitância da multa fixada, que
“
decorreu da suposta cobrança abusiva da tarifa de cadastro (R$ 495,00), seguro (R$ 619,29) e despesas de emitente (R$ 269,38), totalizando o valor de R$ 1.383,67 (hum mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos) de modo que o valor da multa não poderia ultrapassar o valor da obrigação principal
” e (c) a ausência de fundamentação na incidência de circunstância agravante.

Consoante cediço, o Procon Municipal possui competência para apurar e aplicar eventuais penalidades administrativas decorrentes de supostas infrações às normas consumeristas, conforme dispõem o art. 105, do Código de Defesa do Consumidor, e arts. 4º, IV, 5º,
caput
, e 18, I, ambos do Decreto nº. 2.181/1997.

Nesta senda, não vislumbro da legislação em vigor a existência de óbice à análise, pelo órgão de defesa do consumidor, da validade de cláusulas de contratos firmados entre fornecedores e consumidores.

A rigor, a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário, compreendida como o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não impede que o órgão de defesa do consumidor dê cumprimento às suas finalidades institucionais, sem prejuízo, é claro, de ulterior – e eventual (pelo princípio da inércia) – controle de legalidade a ser exercido na via jurisdicional.

Assim, nada impede que, no exercício de seu mister, o órgão de defesa do consumidor examine a validade de cláusulas de contratos firmados entre fornecedores e consumidores, sendo plenamente possível a cominação de multa administrativa acaso verificada a existência de infração às normas consumeristas.

Entendimento contrário, a meu sentir, tolhe, indevidamente, a competência do órgão de defesa do consumidor, mormente no contexto de uma sociedade em que as relações jurídicas cada vez mais são regidas por contratos, cuja validade das respectivas cláusulas deve ser passível de sindicância, seja na via administrativa, seja na via juridicional.

Fixada tal premissa, infere-se da sentença vergastada que, “
devidamente intimada quanto ao interesse na produção de mais provas, a embargante não juntou o processo administrativo que deu azo à CDA e, por conseguinte, à execução fiscal
”.

Nesta senda, não se afigura possível verificar a existência, ou não, no caso concreto, da suposta ilicitude na cominação de sanção pelo Apelado, sendo certo caber ao Apelante o ônus de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo respectivo.

Por outro lado, quanto ao valor, é certo que a multa fixada pelo órgão de defesa do consumidor não pode ser desproporcional ao ilícito praticado.

Nessa esteira, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente quanto à possibilidade de redução da multa fixada em sede administrativa quando extrapolar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme se extrai do julgamento das apelações cíveis n
os
. 024.100.117.811 e 024.090.188.400, de que foram Relatores os Exm
os
. Srs. Desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon e Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, respectivamente:

“(...)

Por sua vez, não se pode esquecer que a aplicação de penalidades pelos órgãos de defesa do consumidor devem sempre ter como foco o caráter punitivo e repressivo da atuação das empresas no mercado, causadora de ofensa ao direito do consumidor, e não meras irregularidades no bojo do processo administrativo, não podendo servir como fonte de receita ordinária aos municípios. No caso em comento, verificada a desproporcionalidade das multas aplicadas impõe-se a reforma da sentença objurgada com o fito de reduzi-las a um patamar dentro dos parâmetros da razoabilidade.

(...)”

..................................................................................................................................

“(...)

A despeito da reconhecida capacidade econômica da empresa infratora, deve ser reduzida a multa administrativa imposta pelo Procon quando ficar evidenciada a ausência de proporcionalidade entre os atos ilícitos praticados, o valor do prejuízo suportado pelos consumidores e a punição aplicada. (...)”

Destarte, a aplicação de multa eventualmente desproporcional, por si só, não enseja a sua nulidade, mas, sim, a sua readequação, em conformidade com os critérios legais e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta senda, insta ressaltar que o valor da multa administrativa aplicada pelo órgão municipal, conforme consignado pelo próprio Apelado em suas razões recursais, deu-se no “
valor histórico de R$ 58.956,45 [cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos], conforme discriminado na Certidão de Dívida Ativa de n.° 2.353/2018
”.

Com efeito, o valor em questão encontra-se em descompasso com os montantes hodiernamente fixados por esta Colenda Primeira Câmara Cível, mormente à luz do valor das tarifas havidas como ilegais, explicitadas nas razões recursais do Apelante.

Corrobora o exposto a jurisprudência deste Egrégio Sodalício, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0015114-15.2017.8.08.0024, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrente, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.

2 - Recurso conhecido, mas improvido.”

Destarte, à luz das peculiaridades do caso concreto, penso deva ser fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) o valor da multa administrativa em questão, que melhor atende, a meu sentir, aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, ficando prejudicada a impugnação do Apelante quanto à incidência de circunstância agravante, tendo em vista o arbitramento da sanção de forma equânime nesta oportunidade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para julgar parcialmente procedente os embargos à execução fiscal, reduzindo a multa administrativa em questão ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Diante da nova feição sucumbencial da lide, reconheço a sucumbência mínima do Apelante, contexto em que condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, equitativamente, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), à luz do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. Condeno o Apelado, ainda, a ressarcir as custas processuais antecipadas pelo Apelante.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES REJEITADAS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível o
controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo
nas hipóteses em que
a atuação
da Administração Pública
se afastar dos
princípios
constitucionais explícitos
ou
implícitos,
tais como o
da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade
e
da razoabilidade
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e Apelado MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, rejeitar as preliminares, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.